Tribunal: TJPA
Processo: 0802533-48.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802533-48.2022.8.14.0005

APELANTE: EDIVANIA SILVA FERREIRA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. CONSTITUIÇÃO EM mora DO DEVEDOR.notifIcação enviada ao endereço indicado no contrato.TEMA 1132 STJ. sentença MANTIDA. recurso conhecido e DESprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
EDIVANIA SILVA FERREIRA
contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da ação de busca e apreensão, movida por
BANCO ITAUCARD S.A

A sentença guerreada extinguiu o feito com resolução do mérito, com o seguinte comando final:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido pelo
BANCO ITAÚCARD S/A
em face de
EDIVÂNIA SILVA FERREIRA
, resolvendo o mérito da contenda, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, o que faço para DETERMINAR a busca e apreensão do veículo
Fiat Toro

Freedom, ano: 2021, de cor vermelha, QVO4B03, Chassi 98822611BMKD84864, Renavam 1262115458
e, após o cumprimento da medida, com a reintegração da autora na posse do bem,

CONSOLIDAR o domínio e a posse plena e exclusiva do veículo descrito acima, a teor do artigo 3º, § 1º,

do Decreto-Lei nº 911/1969, cuja apreensão liminar torno definitiva, sendo facultada a sua venda, pelo

valor de mercado, na forma estabelecida e a aplicação do respectivo preço no pagamento do seu crédito

e das despesas decorrentes da cobrança, observando quanto ao abatimento dos juros remuneratórios sobre o valor das parcelas vincendas, entregando à parte devedora o saldo porventura apurado, se houver, na forma estabelecida pelo art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.
”

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso de apelação arguindo preliminarmente a nulidade da sentença, em razão de cerceamento de defesa. Afirma que requereu expressamente a produção de prova pericial para provar a cobrança de encargos ilegais no período de normalidade e não foi deferido. No mérito, aduz que a instituição financeira não esgotou as tentativas para localizar a parte devedora e por isso não houve regular constituição em mora da devedora. Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões, ao recurso de apelação (ID 18363760).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

2.1 Preliminar de cerceamento defesa. Julgamento antecipado da lide.

A apelante se mostra inconformada com o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que teria sido cerceado o seu direito de defesa, ante a imprescindibilidade de produção de outras provas para a demonstração de sua pretensão em juízo.

Compulsando os autos, entendo que o julgamento antecipado da lide efetuado em primeira instância está perfeitamente de acordo com o artigo 355, inciso I do CPC, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

O juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

Esta é a lição de Hélio Tomaghi (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402):

“Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo"

Ainda importante observar o que determina artigo 130 do Código de Processo Civil:

“Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Assim sendo, dependendo do exame de cada caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes, estando convencido e sentindo condições de formar seu convencimento com base nas provas já existentes nos autos, pode perfeitamente dispensar as que entender inúteis, desse modo, no caso concreto, entendeu o Juízo, ao meu sentir corretamente, que a matéria comporta julgamento antecipado da lide, pois os fatos estão documentalmente comprovados, cabendo unicamente sobre eles aplicar o direito.

Sobre o tema colho os seguintes julgados deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir:

“EMENTA: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA. APELAÇÃO CÍVEL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUROS CONTRATADOS PRÉ-FIXADOS. NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL POR JUROS EXCESSIVOS, RESPEITANDO O PACTA SUNT SERVANDA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE SUBMETEM À LEI DE USURA. SÚMULA 596 STF. JUROS CAPITALIZADOS EXPRESSAMENTE PACTUADOS. COBRANÇA DEVIDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONSTA NO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.” (Processo nº 0027490-49.2013.8.14.0301, Apelação Cível – 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA – Relator Des. RICARDO FERREIRA NUNES, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

3.

4.

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO MAGISTRADO NÃO TER REALIZADO PROVA PERICIAL E OUTRAS DILIGÊNCIAS. IMPROCEDÊNCIA. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO DOS MESMOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. I - Alega a parte apelante sobre cerceamento de defesa, em virtude do magistrado não ter autorizado, nem ter realizado a prova pericial, não ter designado audiência e diligências. Tais alegações não merecem prosperar, pois o magistrado deve conduzir o processo com base no livre entendimento, evitando atos processuais desnecessários, desde que estejam motivados, conforme previsão no art. 131 do CPC e do art. 93, IX da CF; II ? Afirma a parte Apelante sobre a abusividade dos juros capitalização ilegal dos mesmos. Entretanto, no ato de pactuação do contrato, tal cláusula foi aceita. Além do que, os Tribunais, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento da possibilidade. Sendo assim, inexiste razão à parte apelante. Não pode o apelante, após a pactuação, querer realizar pagamento de valor inferior sem justo motivo; III ? Recurso conhecido e negado provimento.” (Processo nº 0004746-26.2014.8.14.0301, Apelação Cível – 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA – Relatora Desa. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, julgado em 26/06/2017, DJe 28/06/2017).

Na hipótese dos autos, a apelante afirma ter interesse na realização da perícia, contudo, não trouxe aos autos elementos que demonstrem a cobrança de encargos ilegais, aptos a justificar a

realização da perícia contábil, isto porque os juros mensais cobrados não extrapolam a média de mercado e os índices cobrados estavam previamente ajustados no pacto firmado.

Com isso, considerando que o processo se encontrava apto ao julgamento de mérito e tendo o apelante aquiescido com julgamento antecipado da lide, o que se presume o desinteresse na produção de outras provas além da já constante nos autos, inexiste a alegada nulidade da sentença em virtude de cerceamento de defesa, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada.

2.3. Mérito.

A irresignação recursal se baseia no fato que não houve constituição regular em mora do devedor fiduciário, porque a notificação foi encaminhada para o endereço constante no contrato firmado entre as partes, entretanto, não houve recebimento da correspondência.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, por meio do tema 1132 que para caracterizar a mora do devedor fiduciário basta o envio da notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato, sendo dispensável que o recebimento da carta seja realizado pelo próprio destinatário, conforme demonstra transcrição a seguir:

Tema 1132:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros .”

Extrai-se do entendimento do STJ que, embora não se exija a assinatura do destinatário no aviso de recebimento, deve a referida carta registrada ser enviada ao endereço do destinatário indicado no contrato.

No caso em questão, nota-se que a notificação (ID 18363697) foi encaminhada ao endereço constante no contrato (ID 18363695), o que é suficiente para a constituição em mora do devedor. Deste modo, não merece acolhimento a irresignação recursal.

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e

NEGO
-LHE

provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/05/2024